Tribunal: STJ
Processo: 2055977-45.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210419 - SP(2025/0152160-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: IVANI MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE
: RAGHOMAPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
RECORRIDO
: LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido enfrentou as questões necessárias ao julgamento, afastando-se
a alegada omissão e deficiência de fundamentação, não configurada violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de reformar a conclusão do Tribunal de origem quanto à extinção dos
embargos à execução por ausência de recolhimento das custas, à ineficácia do efeito
suspensivo do agravo de instrumento e à ausência de apelação demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1778764-6487-4e6e-b42d-e7a79a56a609

RECURSO ESPECIAL No 2210419 - SP(2025/0152160-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: IVANI MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE
: RAGHOMAPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
RECORRIDO
: LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido enfrentou as questões necessárias ao julgamento, afastando-se
a alegada omissão e deficiência de fundamentação, não configurada violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de reformar a conclusão do Tribunal de origem quanto à extinção dos
embargos à execução por ausência de recolhimento das custas, à ineficácia do efeito
suspensivo do agravo de instrumento e à ausência de apelação demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por IVANI MACHADO DE SOUZA e outro contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 293):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO -
EMBARGOS QUE FORAM EXTINTOS POR SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO
HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - QUESTÃO PRECLUSA - NÃO
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NA DECISÃO QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE - PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA -
ACORDÃO QUE TAMPOUCO CONCEDEU PRAZO PARA O RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS
DOS
EMBARGOS,
DETERMINANDO
O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO EM 48 HORAS, SOB PENA DE
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE MODO QUE ERA IMPRESCINDÍVEL A
INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FEITO
DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA - DECISÃO
MANTIDA. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 327-331).
Documento eletrônico VDA54729132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: 473e8462-7abf-476c-9ebb-ffea666bbb7c

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 101, § 1o, 489, § 1o, IV, 493, 494, II, e 1.022,
parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil/2015.
Sustenta nulidade do acórdão por omissão e deficiência de fundamentação,
com afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, afirmando que o Tribunal de origem teria reiterado fundamentos do primeiro
julgamento sem enfrentar a cronologia processual relevante e os argumentos
expressamente apontados, inclusive após determinação anterior do Superior Tribunal
de Justiça para suprimento de omissões.
Defende violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil, ao
art. 101,
argumento de que, interposto agravo de instrumento contra o indeferimento da
gratuidade, com concessão de efeito suspensivo, os recorrentes estavam dispensados
do recolhimento das custas até decisão do relator, tendo realizado o pagamento em
antes do trânsito em julgado em
do acórdão que manteve o
20/1/2020
31/1/2020
indeferimento, razão pela qual não poderia ter sido determinada a extinção dos
embargos à execução por ausência de preparo.
Aduz, ainda, violação dos arts. 493 e 494, II, do Código de Processo Civil,
relacionados ao tratamento de fatos supervenientes e à impossibilidade de modificação
da decisão após sua publicação.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 334).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, Lepapie Factoring Fomento Comercial Ltda. ajuizou
execução de título extrajudicial contra Raghomaplast Comercial de Plásticos Ltda. e
Ivani Machado de Souza, visando ao recebimento de R$ 477.186,50 (quatrocentos e
setenta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
Os executados opuseram embargos à execução e requereram gratuidade
judiciária.
Após indeferimento da benesse, sobreveio sentença em
que
7/11/2018
extinguiu os embargos sem resolução de mérito, com base no
I e IV, do
art. 485,
Código de Processo Civil.
O primeiro recurso especial interposto pelos ora recorrentes foi provido,
tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de
declaração com o intuito de sanar a omissão no que se refere ao efeito suspensivo do
agravo de instrumento e que o recolhimento das custas antes do trânsito em julgado
impediria a prolação da sentença de extinção por ausência de recolhimento das custas.
O Tribunal de origem em novo julgamento do recurso destacou que: a)
diante do indeferimento da gratuidade judiciária e ausência de recolhimento das custas
iniciais do processo, houve a prolação de sentença de extinção, contra a qual não
pendeu nenhum recurso; e b) o recurso adequado à alteração de sentença é a
Documento eletrônico VDA54729132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: 473e8462-7abf-476c-9ebb-ffea666bbb7c

apelação, de modo que se mostra de toda indevida a tentativa de alteração daquela
sentença proferida em novembro de 2018 por meio deste agravo de instrumento,
interposto contra decisão que determinou o arquivamento dos autos. Confira-se:

Ora, diante do indeferimento da gratuidade judiciária e ausência de recolhimento
das custas iniciais do processo, houve a prolação de sentença de extinção, contra
a qual não pendeu qualquer recurso.
Como cediço, o recurso adequado à alteração de sentença é a apelação, de modo
que se mostra de toda indevida a tentativa de alteração daquela sentença
proferida em novembro de 2018 por meio deste agravo de instrumento, interposto
contra decisão que determinou o arquivamento dos autos.
Repita-se, o feito encontra-se extinto.
Isso porque, apesar de não haverem concordado com a sentença de extinção do
feito, os executados não interpuseram recurso de apelação, apenas insistindo em
pedidos de reconsideração.
Desse modo, com o trânsito em julgado da r. sentença, não há outro fim ao
processo senão o encaminhamento dos autos ao arquivo.

O Tribunal de origem destacou, ainda, que: a) a decisão que deferiu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento não teria o condão de tornar sem efeito a r.
sentença proferida; e b) cabia aos executados a informação de interposição do agravo
de instrumento ao magistrado de primeiro grau, o que não foi feito; e c) proferida a r.
sentença de extinção, e ausente a interposição do competente recurso de apelação, o
arquivamento do feito é medida que se impõe, não havendo que se falar em nenhuma
violação ao artigo 101 do CPC. Confira-se:

Por oportuno, cabe consignar que a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento no 2235989-25.2018.8.26.0000 não teria o condão de tornar
sem efeito a r. sentença proferida.
Registre-se que, a despeito de a legislação desobrigar a comunicação da
interposição de agravos junto ao juízo de origem nas hipóteses em que se tratar de
feito digital, em razão da natureza do pedido veiculado naquele recurso, cabia aos
executados a informação ao magistrado de primeiro grau.
Insta anotar, ainda, que o intempestivo recolhimento das custas iniciais (que se
deu longo período após a prolação da sentença) o mesmo não tem, como não
poderia ter, o condão de alterar o conteúdo de sentença não recorrida.
De se registrar, para suprir qualquer omissão, que a decisão que indeferiu a
benesse da gratuidade da justiça não fixou prazo para o recolhimento das custas
iniciais. O artigo 218, § 3o, do CPC traz em seu bojo que "Inexistindo preceito legal
ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato
processual a cargo da parte."
Destarte, ainda que o juiz não tenha fixado o prazo para o recolhimento das custas
judiciais, os executados deveriam ter cumprido o determinado no prazo de cinco
dias, conforme o artigo 218,§ 3o, do CPC.
Do mesmo modo, o acordão que confirmou a decisão não fixou prazo para o
recolhimento das custas iniciais, apenas determinou o recolhimento do preparo
recursal do agravo de instrumento em 48 horas.
Documento eletrônico VDA54729132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: 473e8462-7abf-476c-9ebb-ffea666bbb7c

Portanto, o recolhimento das custas iniciais em
ainda que o
20/01/2020,
indeferimento da justiça gratuita tenha se tornado definitivo posteriormente, foi feito
a destempo, já que, não interposta apelação, a sentença extintiva, não cassada,
transitou em julgado.
Deveras, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não teve o condão de revogar a
sentença e tão pouco poderia, que, repita-se, deveria ter sido atacada por meio do
recurso adequado.
Sendo assim, proferida a r. sentença de extinção, e ausente a interposição do
competente recurso de apelação, o arquivamento do feito é medida que se impõe,
não havendo que se falar em qualquer violação ao artigo 101 do CPC [...] (fls. 295-
297).

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a ausência de comunicação da interposição do
agravo de instrumento e a não interposição de recurso cabível contra a sentença de
extinção do feito. Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses
pontos, nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
O Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das provas
presentes nos autos, concluindo que proferida a r. sentença de extinção, e ausente a
interposição do competente recurso de apelação, o arquivamento do feito é medida
que se impõe, não havendo que se falar em violação ao artigo 101 do CPC.
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: 473e8462-7abf-476c-9ebb-ffea666bbb7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.210.419 / SP
Número Registro: 2025/0152160-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10790537720188260100 1079053772018826010010913675520188260100 10913675520188260100
20200000625609
20200000947407
202201750102
20559774520208260000
2055977452020826000050001 22359892520188260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVANI MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE : RAGHOMAPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
RECORRIDO
: LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:36
Código de Controle do Documento: e14d90bd-04e1-4e1f-b866-8d4e6b198141

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:36
Código de Controle do Documento: e14d90bd-04e1-4e1f-b866-8d4e6b198141